Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-74.2021.8.11.0012
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000133-74.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIENE BATISTA DA SILVA - CPF: 021.337.671-77 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000133-74.2021.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Eliene Batista da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – CONSUMIDORA TITULAR DE UNIDADE CONSUMIDORA DIVERSA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a demandada ao pagamento da quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

2.

A recorrente alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a minoração do
quantum
arbitrado para o dano moral.

3.

Extrai-se dos autos que a autora comprovou que utiliza os serviços da ré referentes à Unidade Consumidora 6/2925906-6, pois junta fatura atinente a junho de 2020 (id. 137319168 – Pág. 3).

4.

Contudo, teve seu nome incluído no cadastro de maus pagadores em virtude de débito no valor de R$ 24,93 (vinte e quatro reais e noventa e três centavos) que, conforme se verifica pelos documentos anexados pela ré, se refere à UC 6/2925907-4, que é vizinha à da autora, relativo ao período de consumo de julho de 2020.

5.

Ademais, observa-se que neste caso concreto a concessionária de energia elétrica não apresentou nenhum documento a fim de atestar que a unidade consumidora n. 6/2925907-4 pertence de fato à recorrida, enquanto a autora, por sua vez, comprovou que é titular de UC diversa em outro endereço e no mesmo período da dívida que lhe é cobrada.

6.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

7.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos extrapatrimoniais
.

9.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1000550-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022